Tribunal: TJES
Processo: 5004676-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004676-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MILSON SEBASTIAO DE SOUZA MUNDIM

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A oposição da exceção de pré-executividade possui caráter excepcional, exigindo para o seu cabimento que a (i) a matéria seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz, e (ii) seja dispensável a dilação probatória. Dentre as matérias passíveis de conhecimento, de ofício, pelo juiz estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, a tese de ilegitimidade passiva pode ser invocada na exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída.

2. No caso concreto, a alegação de ilegitimidade passiva não pode ser acolhida de plano, ante a constatação de que não foram carreados aos autos todos os elementos necessários ao seu reconhecimento, de plano.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004676-04.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MILSON SEBASTIÃO DE SOUZA MUNDIM

ADVOGADO : ARTHUR PEREIRA DE MATTOS PAIXÃO FILHO

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

PROCURADOR : DIOGO FONSECA TAVARES

MAGISTRADO : JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à verificação da ilegitimidade passiva de executado.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante, fundamentando que a tese de ilegitimidade passiva demanda dilação probatória na execução fiscal.

O Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) é ilegítimo para figurar no polo passivo da execução fiscal, pois não é proprietário ou possuidor do imóvel objeto da tributação, e (ii) a manutenção da decisão agravada lhe trará sérios prejuízos pela constrição indevida de bens, especialmente porque é pessoa idosa, com parcos rendimentos de aposentadoria (ID 4901053).

Em contraditório recursal, o Agravado pede o desprovimento do recurso (ID 5628995).

Pois bem.

É sabido que a oposição da exceção de pré-executividade possui caráter excepcional, exigindo para o seu cabimento que a (i) a matéria seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz, e (ii) seja dispensável a dilação probatória.

Dentre as matérias passíveis de conhecimento, de ofício, pelo juiz estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvidas de que a tese de ilegitimidade passiva pode ser invocada na exceção de pré-executividade,
desde que
amparada em prova pré-constituída.

Assim, as provas capazes de influenciar o convencimento do Julgador devem acompanhar a petição de exceção de pré-executividade.

No caso concreto, o Agravante é demandado na execução fiscal por dívida de IPTU, dos anos de 217 a 2021, no valor total de
R$
3.831,61
(três mil, oitocentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos), conforme se destacam das CDA’s n.º 82/2022, n.º 98/2021, n.º 8507/2019, n.º 13.433/2021 e n.º 14.121/2019.

O Magistrado
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante, porque a tese de ilegitimidade passiva está calcada, unicamente,
[...]
na consulta promovida junto ao sistema SAEC Registradores (documento de Id nº 15938752), onde consta o seguinte resultado:
“Das buscas aqui procedidas a partir da data de 02/03/1998 - data de instalação desta Serventia – não encontramos a matrícula do imóvel situado na Rua Belo Horizonte, n. 123 - IPTU 01.01.029.0208.001 - Contribuinte: Milson Sebastião de Souza Mundim. Atenciosamente”

[...]
.

De acordo com o Magistrado
a quo
,
[...]
é fato notório que o Município de Marataízes foi criado em 14/01/1992, sendo instalado em 10/01/1997, de modo que boa parte dos registros imobiliários ainda se encontram sob a guarda do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itapemirim, município vizinho de onde aquele se desmembrou. Nesse caminhar, e dada a peculiaridade do caso em concreto, tenho que o documento de Id nº 15938752, por si só, não se presta a comprovar, de forma inequívoca, a transferência de propriedade do imóvel que deu origem ao crédito tributário, demonstrando, tão somente, que nos registros do 1º CRI da Comarca de Marataízes (instalado no final da década de 1990) não consta a matrícula do imóvel situado na Rua Belo Horizonte, nº 123 - IPTU 01.01.029.0208.001. Em outras falas, o excipiente, para demonstrar satisfatoriamente sua tese, deveria ter diligenciado (também) junto ao CRI da Comarca de Itapemirim, notadamente porque a suposta alienação se deu pouco tempo depois da instalação do CRI da Comarca de Marataízes, que ainda não conta com todas as matrículas dos imóveis situados nesse município em seus registros
[...]
(ID 4901054).

Como visto, a alegação de ilegitimidade passiva não pode ser acolhida de plano, ante a constatação de que não foram carreados aos autos todos os elementos necessários ao seu reconhecimento, de plano.

Logo, não evidenciando a prolação de decisão teratológica, infringente de disposição legal ou aplicada com abuso de poder, mantenho inalterada a decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5004676-04.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)